Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001150-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BEZERRA - CPF: 460.239.681-04 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, DE FORMA CLARA E COERENTE, RECONHECEU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001150-58.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSÉ MARCELO BEZERRA

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JOSÉ MARCELO BEZERRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 303888386), que, por unanimidade, proveu
o recurso interposto pelo recorrido.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão recorrido, alegando que, ao fundamentar a improcedência de parte das pretensões, o julgado consignou que houve utilização do “plástico” (cartão de crédito) com realização de saques, quando, segundo afirma, restou comprovado nos autos que todos os valores foram enviados via TED para sua conta corrente, inexistindo qualquer saque em caixa eletrônico ou uso do cartão para compras.

Aponta que essa premissa fática diverge de decisões da própria Terceira Câmara de Direito Privado, colacionando como paradigma o julgamento do processo no 1013693-05.2024.8.11.0004, no qual foi reconhecido que, em hipóteses análogas, as movimentações lançadas como “saques” correspondem, na realidade, a transferências bancárias (TED), autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em empréstimo consignado.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de adequar o julgado ao entendimento do precedente mencionado; subsidiariamente, que sejam explicitados os fundamentos de fato e de direito adotados, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Contrarrazões apresentadas no Id. 305685891.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes
os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial”

O embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição ao afirmar que houve utilização do “plástico” (cartão de crédito) para a realização de saques, quando, segundo defende, restaria comprovado nos autos que todos os valores foram creditados em sua conta via TED, inexistindo movimentação com cartão físico. Alega, ainda, que a premissa adotada diverge de precedente da própria Terceira Câmara de Direito Privado em situação análoga.

Contudo, razão não lhe assiste.

De acordo com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão. No caso, a suposta contradição apontada não se configura, pois o acórdão embargado foi claro e coerente ao consignar que a parte autora/embargante utilizou-se do cartão de crédito consignado para a realização de saques, inclusive mediante TED, circunstância extraída da análise do conjunto probatório (Id 294111391 e Id 294111392).

Ressalte-se que o julgado não apresentou afirmações inconciliáveis entre si, mas sim concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela regularidade da contratação e utilização do produto financeiro, afastando a alegação de vício de consentimento. A pretensão do embargante, portanto, revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda à finalidade dos aclaratórios, sendo inviável a rediscussão da matéria já decidida nesta via estreita.

Também não há falar em divergência interna na jurisprudência da Câmara que justifique a modificação do julgado, pois o acórdão embargado apreciou as provas constantes destes autos e firmou conclusão com base em seu contexto probatório específico, não havendo vício lógico a ser sanado.

Por fim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025